Tribunal: TJSP
Processo: 2073513-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que determina nova intimação dos executados para pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% – Hipótese em que há três outros agravos de instrumento entre as partes litigantes, inclusive com impugnação de decisão homologatória de laudo pericial contábil – Exequente que apresentou dois valores em execução

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que determina nova intimação dos executados para pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% – Hipótese em que há três outros agravos de instrumento entre as partes litigantes, inclusive com impugnação de decisão homologatória de laudo pericial contábil – Exequente que apresentou dois valores em execução de significativa monta sem que ainda tenha havido pronunciamento em definitivo sobre o valor devido – Caso concreto em que em um dos agravos de instrumento foi deferido efeito suspensivo parcial, ante o aparente excesso de execução – Decisão recorrida que se mostra em consonância com o devido processual legal e com a necessária ordenação do processo para evitar indesejado tumulto processual – Pedido de penhora e bloqueio de bens injustificado, haja vista ordem judicial de indisponibilidade de bens – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.